Tribunal: TJMT
Processo: 1010681-63.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010681-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (EMBARGANTE), JULIO HIROCHI YAMAMOTO - CPF: 419.145.628-87 (EMBARGANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO – PERITO INDICADO PELO JUÍZO – LAUDO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT –
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes.

Eles apontam que “
o perito nunca adentrou ao imóvel, tendo sido realizada a avaliação deste tão somente através do método comparativo, método este que sabidamente é bastante falho, haja vista que precifica um imóvel de acordo com sua localização e preço médio da área
”.

Sustenta não ser possível um imóvel ser arrematado por preço vil, como aconteceu na hipótese, por valor inferior a 50% dos imóveis utilizados como parâmetro pelo avaliador.

Postula a suspensão da arrematação do imóvel, para que nova avaliação seja realizada.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No acórdão foi registrado que o laudo de avaliação foi produzido segundo as normas técnicas da ABNT destinada a imóveis urbanos, utilizando-se para obtenção do valor o método comparativo de dados de mercado com outros bens com características similares.

Apontou-se ainda a resposta do perito aos questionamentos dos ora embargantes com relação a amostras de outras residências com valores superiores, no qual pontuou o seguinte:

Em relação ao imóvel 01 ele mesmo cita que a localização é algo muito importante devido à proximidade das universidades próximas, porém como pode-se observar na imagem 01 o pin vermelho está localizado o imóvel avaliado, em laranja a localização dos imóveis escolhido por este perito, em azul os imóveis apresentados pelo executado, e em verde a universidade, o que conclui-se que quanto mais próximo as universidade mais bem avaliado o imóvel, sem contar outros fatores, que os imóveis de amostra apresentado pelo executado tem grande diferença como qualidade construtiva superior, piscina boas, ruas mais largas e com fácil acesso, o que o imóvel avaliado não possui, já que está em um rua bem estreita e sem saída, e que para ter acesso a ela depende de outras ruas estreitas o que dificulta muito.

Ao final concluiu-se que
apesar de os agravantes arguirem que a perícia estaria incorreta, pois não adentrou ao interior do imóvel, nem eles mesmos trouxeram qualquer prova de que isso influenciaria
objetivamente
na apuração de um quantum superior àquele identificado na perícia.

A arguição de arrematação do imóvel por preço vil deve ser suscitada na primeira instância, pois não compreende matéria resolvida na decisão agravada.

É evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022